Tribunal: TJMT
Processo: 0008169-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAIME BASSO
EMBARGADO:
COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

Número do Protocolo: 8169/2020
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 122, 397, 422 E 489 DO CC – NULIDADE DA CLÁUSULA POTESTATIVA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DA TESE SUSCITADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

EMBARGANTE:
JAIME BASSO
EMBARGADO:
COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Terceiro Embargos de Declaração opostos por Jaime Basso, de acórdão proferido no segundo Embargos de Declaração, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 122, 397, 422 E 489 DO CC – ACÓRDÃO QUE APRECIOU AS TESES JURÍDICAS DEFENDIDAS NO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO
Ao prequestionamento não se exige que os dispositivos de lei arrolados tenham sido expressamente mencionados no acórdão impugnado. Acórdão que tratou expressamente das teses jurídicas defendidas no recurso. Não ocorrência dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Alega que o v. acórdão ainda se omite quanto a alegada cláusula potestativa, a luz dos artigos 122 e 489 do CC. No ponto, anota que o núcleo da discussão diz respeito a cláusula que permite a venda do produto a qualquer preço.
Reforça que referida cláusula viola também o disposto no art. 422, do CC, porquanto se mostra imoral e injusta ao permitir o locupletamento da parte.
Assevera que a omissão quanto à cláusula potestativa e a má valoração da prova, violou, por seu turno, o disposto nos artigos 1.022, II e 489, I, II, III e § 1o, incisos III e IV, do CPC. Acrescenta, ainda, a violação ao artigo 3o, do CPC.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões (fls. 451/453).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Neste terceiro Embargos de Declaração, o embargante reitera a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto ao exame da cláusula potestativa, que autoriza a venda do produto a qualquer preço, sob o enfoque da ofensa ao disposto nos artigos 122 e 489 do CC, bem como se utiliza do recurso para fins de prequestionamento de matéria infraconstitucional.
Direto ao ponto ora impugnado, de notar-se que o v. acórdão do segundo Embargos de Declaração assim tratou da matéria:
“Quanto a cláusula que admite, em caso de inadimplência, a venda do produto por qualquer preço, o v. acórdão consignou que “o fato da venda a terceiros ter sido realizada em valor com cotação menor que o contratado pelo comprador apelante, não revela a alegada onerosidade excessiva do contrato. Ao contrário, há que prevalecer o pacto que constituiu a obrigação em moeda estrangeira, efetuada de livre e espontânea vontade, em respeito aos princípios contratuais da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva”.
Ao assim fundamentar, o v. acórdão afastou a alegada nulidade da cláusula potestativa e, por consequência, a ofensa ao disposto no art. 122 e 489 do CC.”

Nesse contexto, o v. acórdão afastou a alegada nulidade da cláusula que autoriza a venda do produto a qualquer preço, e fez prevalecer o pactuado em respeito aos princípios contratuais da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, inclusive porque observado, que a venda do produto a terceiro, por preço abaixo do contratado com o ora embargante, ocorreu em razão da variação cambial e da queda do preço do produto.
Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.
A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.
É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art. 535).
Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.
Nessa quadra, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Posto isso, nega-se provimentos aos embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal convocado) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR